Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-80.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002885-80.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA DOS SANTOS APARECIDO - CPF: 021.305.821-92 (EMBARGADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (EMBARGANTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS

EMBARGADO: JANAINA DOS SANTOS APARECIDO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – REJEIÇÃO - INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS RELAÇÕES ENTRE CLIENTE E ADVOGADO
– INOVAÇÃO RECURSAL - OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

Não há omissão se a questão arguida em
sede
de
embargos

declaratórios
, relativa à inaplicabilidade do CDC às relações entre cliente e advogado, não foi levantada anteriormente à decisão embargada, configurando, assim, incabível
inovação
recursal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 169555156), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 167593151, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de procedência da ação que assim decidiu:

“[...]
julgou procedente o pedido inicial, ressaltando que os danos materiais já restaram ressarcidos pela requerida, portanto, o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a requerida ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária, por sua vez desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.”

Em síntese, sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato firmado entre cliente e advogado, uma vez que não configura relação de consumo, portanto, o ajuste estabelecido entre as partes é caracterizado pela notória relação de confiança, sendo regido pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994).

No mais, alega que a competência é matéria de ordem pública e o foro foi decidido entre as partes claramente em contrato devidamente assinado, sendo tal fato incontroverso, de modo que existindo um contrato aceito pelas partes, o foro de eleição deve ser mantido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da embargada, pelo desprovimento (ID 169820680).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício.

No caso em tela, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que
deve ser respeitado o foro de eleição devidamente contratado pelas partes para julgar a demanda, ou seja, a cláusula compromissária da via arbitral para a resolução do conflito.

Todavia, fica evidente que a embargante pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, o acórdão analisou a questão suscitada de forma fundamentada
.
Vejamos:

“
V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a requerida/apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de prova testemunhal, contrariando os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

De se ressaltar que não merece prosperar a alegação da parte recorrente acerca da necessidade de depoimento pessoal da parte apelada, uma vez que os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes ao deslinde da controvérsia, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.

Desta feita, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não produção da prova testemunhal, sendo acertada a decisão do magistrado singular, que sendo o destinatário da prova, amparado no que estabelecem os artigos 355 e 370, ambos do CPC/15, pode determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Outrossim, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“[...]

3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim, rejeito a preliminar arguida.-”

(ID 167593150)

Logo, não há falar em omissão.

No que diz respeito
à alegação de omissão em relação a inaplicabilidade do CDC às relações entre cliente e advogado, pois deve ser
reconhecida

aplicação do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), ao presente caso, verifica-se que tal questão
não foi arguida em
sede
recursal e não foi analisada pela decisão de primeiro grau, portanto, não há que se falar em omissão no v. acórdão, não podendo a
matéria
ser levantada somente em
sede
de
embargos

declaratórios
, por constituir flagrante
inovação
à
matéria
posta em julgamento.

Assim, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que fosse realizada a interpretação lógico-sistemática para apreciação da questão ventilada no corpo da petição inicial relativamente à constituição de capital para pagamento da pensão vincenda, tal matéria não foi analisada pelo magistrado singular, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, assim, ser examinada por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023